Tribunal: TJSP
Processo: 0024242-87.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024242-87.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
FERREIRA VALE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN
HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
2
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050
Apelante: Cleber Ferreira Vale
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Alphaville Urbanismo S/A (Duas Unas I)
Comarca: São Paulo
Voto no 14.981
Apelação. Crimes de furto qualificado (abuso de confiança
e fraude) em continuidade delitiva. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação
do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Abuso de
confiança e fraude demonstrados. 3. Sanção que não
comporta alteração. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar CLEBER FERREIRA VALE às
penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155, parágrafo
4o, inciso II, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da pena
privativa de liberdade, além de multa no importe de 10 dias-multa. Foi
arbitrado o valor mínimo de R$353.946,80 para fins de reparação dos
danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal (fls. 559/572).
Apelou a defesa do réu, postulando a
absolvição nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de
Processo Penal (fls. 587/596).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 633/640).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
3
É o relatório.
2. Segundo a denúncia, em síntese, entre 30 de
outubro de 2009 e 15 de setembro de 2010, em horários não
determinados, sempre em continuidade, nas dependências da empresa
Alphaville Urbanismo S/A, sediada na Avenida das Nações Unidas no
8501, 19o andar, Pinheiros, nesta Cidade e Comarca de São Paulo,
Cleber Ferreira Vale, agindo mediante fraude e com abuso de
confiança, subtraiu para si a quantia de R$687.092,221 (seiscentos e
oitenta e sete mil, noventa e dois reais e vinte e dois centavos),
pertencentes à empresa referida.
Apurou-se que:
(i) O denunciado trabalhava na empresa-vítima
na função de analista de pessoal, sendo o responsável por elaborar
planilhas de pagamento dos salários dos demais funcionários e
encaminhá-las ao Banco HSBC, que efetivava a transferência das
quantias por ele indicadas.
(ii) Desta forma, valendo-se da função
ocupada e da confiança que lhe era depositada, entre os anos de 2009 e
2010, o denunciado encaminhou, por diversas vezes, planilhas de
pagamento dos salários para o Banco HSBC, constando ele próprio
como favorecido, com valores exorbitantes, diversos daquele que
realmente correspondia aos seus vencimentos.
(iii)
Assim
agiu
por
seguidas
vezes,
articulando a fraude em meio à grande quantidade de movimentação
financeira,
dificultando
fossem
as
operações
imediatamente
descobertas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
4
(iv) O denunciado também encaminhou,
durante o ano de 2010, em várias ocasiões, planilhas de pagamento de
salários em nome de terceiros, ao Banco HSBC, cujos créditos eram, no
entanto, direcionados para a sua própria conta bancária.
(v) Agindo dessa maneira, sempre em
continuidade delitiva, subtraiu o valor total de R$687.092,22 (seiscentos
e oitenta e sete mil, noventa e dois reais e vinte e dois centavos) da
empresa-vítima, nas seguidas transações bancárias indevidas.
(vi) Após tomar conhecimento que a empresa
vítima tinha descoberto a subtração dos valores acima mencionados, o
denunciado devolveu a ela o montante de R$333.145,42 (trezentos e
trinta e três mil, cento e quarenta e cinco reais, e quarenta e dois
centavos), conforme comprovação em extrato bancário.
(vii) Na delegacia de polícia, o denunciado
alegou que, em razão a um erro no sistema, havia ocorrido a
transferência do montante de R$333.145,42 para sua conta bancária,
quantia que fora devolvida.
(viii) Os furtos foram levantados, conforme
relatório trazido na petição dos advogados da empresa e confirmados
em parecer técnico contábil de profissional por ela própria contratado.
Diante disso, o acusado foi denunciado como
incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II (emprego de fraude e
abuso de confiança), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal.
3. Não vinga o reclamo. Na linha do que se
segue.
4. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
5
pelos delitos de furto.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pela petição inicial da empresa vítima (fls. 02/06); pelos documentos
relativos: ao registro de empregado (fls. 30), aos demonstrativos de
pagamento (fls. 31/41), ao pagamento dos salários (fls. 42/49), à
transferência de parte da quantia subtraída (fls. 51), ao comprovante
bancário no valor de R$333.145,42 (fls. 52) e à dispensa por justa causa
por improbidade (fls. 53); pelo laudo pericial contábil (fls. 163/167);
parecer contábil (fls. 255/265) e pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o réu.
A representante e funcionária da vítima Aliene
de Oliveira Paniagua, perante o juízo (fls. 475 mídia audiovisual),
declarou que, à época dos fatos, não trabalhava na empresa, mas tomou
conhecimento do ocorrido por conta da repercussão dos fatos. Declarou
que trabalhava na empresa, exercendo a mesma função que o acusado
exercia à época, ou seja, a declarante era responsável por toda a folha de
pagamento, salários, férias, benefícios dos funcionários e colaboradores
da Gafisa, mediante uso de sistema de arquivos digitais e envio das
planilhas ao banco pagador, após aprovação dos gerentes da área
contábil e diretores da empresa, por meio de “token” digital. Disse que
os salários são transferidos, digitalmente, da conta da empresa para as
contas salários dos funcionários. Atualmente, não existem arquivos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
6
possam ser manipulados, como havia à época dos fatos (arquivos
denominados “TXT”), pois tudo é digital. O cargo que exercia era de
confiança, por ter conhecimento de informações sigilosas: pessoais e
financeiras da empresa. Tinha conhecimento que a empresa possuía
interesse na restituição dos valores subtraídos, tanto pelo valor em si
quanto pela manutenção da credibilidade da empresa. Tinha ciência
também que o réu não procurou devolver os demais valores subtraídos.
Por sua vez, Martinho Maurício Gomes de
Ornelas, na fase judicial (fls. 475
mídia audiovisual), disse ser
contador e foi contratado para fazer uma perícia extrajudicial,
responsável pelo parecer contábil (fls. 255/265). Explicou que houve
duas modalidades de transferência de valores para Cleber: a primeira
transferência foi em nome próprio (cerca de R$250.000,00) e a segunda
modalidade de transferência foi em nome de funcionários da própria
empresa, mas os valores foram depositados na conta corrente do
acusado (cerca de R$710.000,00). Era feita uma lista de valores para
serem creditados em nome dos funcionários, mas acreditava que havia
uma ordem para que os valores fossem creditados na conta do réu. Os
valores iam direto para a conta bancária do acusado, ou seja, não
passavam para os funcionários da lista. Isso foi constatado pelo
cruzamento dos extratos bancários da empresa com os extratos
bancários do réu. Relatou que o salário de Cleber girava em torno de
uns três mil reais e os valores que foram transferidos para a conta do réu
eram elevados e refletiam vários meses de trabalho. Tomou
conhecimento que houve devolução de um valor expressivo, mas que
havia ainda um saldo a ser devolvido à empresa. No que concerne aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
7
documentos que embasaram o parecer contábil, relatou que recebeu os
extratos bancários da empresa Gafisa, os extratos bancários do réu, a
ficha funcional do acusado, os holerites de Cleber, planilhas de
pagamento, o que foi possível verificar o excesso de valores na conta do
acusado.
Além disso, na fase policial, as testemunhas
Kamilla Tatiany Ferle Santos (fls. 69) e Waldecir Pires Domingues
(fls. 99/100), confirmaram, integralmente, o teor da petição ofertada
pelo defensor da Empresa Alphaville Urbanismo (fls. 02/06),
apontando, em suma:
(i) que o acusado Cleber foi contratado em
05.10.2009 pela empresa Gafisa S/A para exercer a função de analista
pessoal júnior, sendo que, em 01.05.2010, foi promovido para exercer o
cargo de analista pessoal pleno;
(ii) que, no desempenho de suas funções, era
de responsabilidade do acusado elaborar a folha de pagamento dos
funcionários do grupo, bem como encaminhá-la, por meio de arquivo
eletrônico, ao Banco HSBC. Tal arquivo continha a relação dos
funcionários e valores devidos a estes (salários), a fim de que o Banco
pudesse efetivar a transferência bancária da conta corrente da
empregadora para a conta salário dos empregados ali relacionados;
(iii) que a empresa-vítima, desconfiando de
movimentações financeiras atípicas em sua contabilidade, solicitou ao
Banco HSBC um extrato bancário com os pagamentos de vales-salários
envidas pela empresa à instituição bancária, no período de outubro de
2009 a setembro de 2010;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
8
(iv) que, com a resposta do Banco HSBC, foi
constatado que o acusado determinou, em diversas ocasiões,
transferência indevida de vultosas quantias para sua conta-salário
mantida junto ao Banco Bradesco, agência 1322, conta no 53038-7,
sendo apuradas várias transações irregulares;
(v) que, além disso, o acusado enviava ao
Banco HSBC relação dos funcionários que se encontravam sob licença,
indicando, no entanto, novamente a conta salário de sua titularidade
(Banco Bradesco) para depósito dos valores correspondentes;
(vi)
que,
em
16.09.2010,
diante
da
documentação apresentada pela empresa ao acusado, este acabou
confessando que havia transferido valores da conta da empresa para a
sua conta salário do Banco Bradesco, confessando, inclusive, que no dia
anterior (15.09.2010), havia transferido, indevidamente, o montante de
R$333.145,42, se comprometendo a devolver tal quantia, o que foi
efetivamente feito em 17.09.2010;
(vii) que, na mesma data (16.09.2010), o
acusado foi demitido por justa causa (improbidade).
A
testemunha
Waldecir
declarou
ser
funcionário da empresa Alphaville Urbanismo S/A, onde exercia o
cargo de gerente de recursos, sendo que Cleber Ferreira Vale era seu
funcionário. Corroborou que Cleber exercia o cargo de analista de
administração de pessoal, sendo responsável pelo fechamento e
pagamento da folha de funcionários do grupo Gafisa (fls. 99/100).
E o relato das testemunhas encontram eco no
laudo pericial (fls. 163/167), o qual foi especificado pelo parecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
9
contábil (fls. 255/265) que apurou a soma dos créditos indevidos, no
total de R$687.092,22 (fls. 258).
Cuida-se de manancial bastante denso a
confortar a imputação.
Certo que o acusado sempre repeliu a
acusação.
Em solo policial (fls. 135/136), declarou que
trabalhou na Empresa Gafisa, por cerca de um ano, como analista de
departamento pessoal, iniciando no ano de 2009. Alegou que, em
setembro de 2010, ao verificar o extrato de sua conta bancária,
constatou que houve um erro do sistema, em razão de ter ocorrido uma
transferência indevida para sua conta salário, no valor de R$333.145,42.
Diante disso, foi conversar com a coordenadora Maria, a qual, por sua
vez, comunicou os fatos ao gerente. No mesmo dia, providenciou a
transferência de tal valor para a conta da Empresa Gafisa. Disse que,
também no mesmo dia, foi demitido por justa causa, embora tivesse
informado o erro e devolvido o valor. Asseverou que desconhecia o
valor apontado na inicial de subtração de R$700.000,00. Afirmou que
quando percebeu a irregularidade, prontamente resolveu o problema,
informando os seus superiores e fazendo a imediata devolução do
dinheiro. Alegou que não se recordava se, antes da devolução do
dinheiro, algum valor havia sido depositado em sua conta
indevidamente ou que tenha feito uso de tal valor.
Em juízo (fls. 508 mídia audiovisual), disse
que acreditava que houve algum erro no sistema que gerava a folha de
pagamento. Não tinha conhecimento do valor de quase setecentos mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
10
reais apontado nos autos. Quando detectou o valor de mais de trezentos
mil em sua conta, comunicou imediatamente os fatos à sua superiora
hierárquica, a qual era responsável pelo pagamento de funcionários,
férias e departamento pessoal, que, por sua vez, comunicou os fatos a
outros dois funcionários superiores. O chefe de sua superiora
hierárquica Maria era o Waldecir. À época dos fatos, seu salário não
chegava a três mil reais. Disse que era analista de departamento pessoal
e cuidava da parte da folha de pagamento dos funcionários. Explicitou
que colocava no sistema o valor que cada funcionário iria receber no
mês e enviava para o banco, sendo que os seus superiores autorizavam o
crédito de todos os pagamentos. Não tinha qualquer autonomia nesse
sentido, ou seja, para liberar pagamentos. No mesmo dia que devolveu
o valor de mais de trezentos mil reais, foi demitido por justa causa.
Disse que não ingressou com ação trabalhista contra a empresa Gafisa.
Alegou que, durante o período de 30.10.2009 a 15.09.2010, não
detectou outros valores indevidos em sua conta corrente, pois, nessa
época, não havia tanta facilidade de acesso à conta bancária como existe
hoje. Inquirido sobre o fato de ter sido o banco HSBC o responsável
pela identificação dos valores indevidos na conta corrente do
interrogando, e não o interrogando, este respondeu que, quando
identificou o valor indevido em sua conta, prontamente procurou sua
superiora e comunicou os fatos a ela. Disse que não tinha conhecimento
de que o banco havia entrado em contato com a empresa. Inquirido a
explicar sobre a planilha de pagamentos com nome de funcionários,
mas que os valores correspondentes caíram na conta corrente do
interrogando, este respondeu que o próprio sistema gerava a planilha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
11
com os valores dos pagamentos. Questionado sobre quem alimentava o
sistema, respondeu que era o interrogando e outros analistas. Disse que
seu cargo era de confiança. Questionado sobre o motivo de alguns
valores terem caído na conta bancária do Bradesco pertencente ao
interrogando e não na conta bancária do HSBC, onde o interrogando
recebia o seu salário, o acusado respondeu que a conta do HSBC era
apenas uma conta salário e, automaticamente, o dinheiro era transferido
para o banco Bradesco. Questionado sobre a acusação tão grave,
respondeu que não chegou a fazer qualquer pedido junto ao banco
HSBC para apuração e explicação dos valores indevidos em sua conta.
Mas as negativas não convencem. Nada
verossímeis à luz das regras de experiência comum, acham-se, de resto,
totalmente escoteiras nos autos.
Não parece nada crível que:
(i) diante de longo período, o acusado somente
tenha percebido, depois de quase um ano, que havia depósito de valor
indevido em sua conta corrente, salientando que as quantias
correspondiam a valores vultosos, principalmente, se comparado com o
salário que percebia na empresa;
(ii) o acusado não tivesse questionado a
instituição financeira a fim de comprovar sua propalada inocência;
(iii) demitido por justa causa, não tivesse
ajuizado ação trabalhista para também comprovar sua inocência e
reclamar seus direitos, notadamente se acaso fosse injusta a demissão
por improbidade.
Nesta ordem de ideias, o conjunto probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
12
descortina que o acusado subtraiu, para si, bens da vítima, por inúmeras
vezes, numa conduta que se qualifica penalmente como crimes de furto.
Bem decretada, pois, a condenação.
5. Por sua vez, a hipótese é mesmo de furto
qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude.
5.1. Certo que a condição de empregado, por si
só, não qualifica o furto pelo abuso de confiança, reclamando-se que
haja uma relação especial entre empregado e empregador, da qual
emerja a confiança, ou seja, um vínculo de credibilidade entre ambos,
que vem a ser rompido com a subtração (HELENO CLÁUDIO
FRAGOSO, Lições de Direito Penal, Forense, Parte Especial, vol. 1, 9a
edição, pág. 275; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal
Anotado,
RT,
13a
edição,
pág.
798;
CEZAR
ROBERTO
BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, Parte Especial, Sarariva,
vol. 3, 3a edição, pág. 30). O abuso de confiança, na realidade, precisa
ficar comprovado, não podendo ser presumido pela simples relação de
emprego, salvo se a fidúcia é ínsita à atividade do agente (JULIO
FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição,
pág. 1.286).
No
entanto,
o
próprio
acusado
disse,
judicialmente, que o cargo que detinha junto a empresa vítima era de
confiança, corroborado pela prova testemunhal. Ou seja, exercia
atividade na qual a confiança é elemento nuclear. Pelo que, no caso em
testilha, divisa-se aquele especial liame entre as partes que se acha no
âmago da qualificadora em tela.
5.2. E os comportamentos do acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
13
configuram crimes de furto qualificado também pela fraude.
Afinal, houve a subtração de valores da
empresa, mais precisamente, burlando a folha de pagamento, com
transferências indevidas da conta da empresa para a conta corrente do
acusado, contabilizadas pelo próprio réu.
Neste passo, o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que configura o crime de furto mediante fraude a
subtração de valores de conta corrente mediante transferência ou saque
bancário sem o consentimento do correntista (Conflito de Atribuição
no 222, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, entre outros).
Pelo que o caso é de condenação pelos crimes
de furto qualificado, mediante fraude e abuso de confiança, em
continuidade delitiva, tal como postulado na denúncia.
Afinal,
os
delitos
foram
praticados
sequencialmente, com modo de execução semelhante, de sorte que
atendidos os requisitos objetivos previstos no artigo 71, do Código
Penal. E as circunstâncias permitem divisar que as ações delituosas
foram fruto de um mesmo impulso criminal, ou seja, tem-se um dado
subjetivo e enlaçar as condutas.
6. A sanção não comporta reparo.
Nessa ordem de ideias, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal (1/6), ou seja, em 2 anos e 4 meses de reclusão e
mais o pagamento de 11 dias-multa para cada um dos furtos, diante do
elevado prejuízo acarretado para a vítima, o que não se acha
desarrazoado.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024242-87.2011.8.26.0050 -Voto no 14.981
14
agravantes ou atenuantes, aptas a alterá-la.
Na terceira fase, em razão da continuidade
delitiva, mantém-se o percentual de aumento em 2/3 (inúmeros furtos),
chegando à reprimenda final de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 18 dias-multa.
Fica mantido o regime semiaberto para a pena
privativa de liberdade, conforme fundamentado pela r. sentença, ou
seja, diante da repercussão do delito e do alto valor subtraído, bem
como, mantida a substituição por uma pena restritiva de direito
(prestação de serviços à comunidade) e multa no valor de 10 dias-multa,
tal como posto na r. sentença, o que se acha em sintonia com a
sistemática legal, além da fixação da indenização, nos termos do artigo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
7. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator